Tribunal: TJSP
Processo: 2033383-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência. Ausência de risco de ineficácia da medida se concedida após a resposta da ré. Agravo não provido com observação.